Tribunal: TJSP
Processo: 2197399-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apelação anterior apreciada pela C. 21a Câmara de Direito Privado em ação conexa de prestação de contas movida pela executada contra a credora, que envolve o mesmo contrato. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: Redistribuição do recurso à C. 21a Câmara de Direito Privado do E. TJSP de rigor, preventa por conta do julgamento do recurso anterior

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apelação anterior apreciada pela C. 21a Câmara de Direito Privado em ação conexa de prestação de contas movida pela executada contra a credora, que envolve o mesmo contrato. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: Redistribuição do recurso à C. 21a Câmara de Direito Privado do E. TJSP de rigor, preventa por conta do julgamento do recurso anterior (Apelação no 0045645-52.2012.8.26.0576) apreciado em ação de prestação de contas conexa, movida pela devedora contra a credora, que envolve o mesmo contrato (art. 105 do RITJSP e art. 930, parágrafo único do CPC).

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.